Tribunal: STF
Processo: AI 458565
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBJETO. Visando os embargos de declaração
ao aprimoramento da prestação jurisdicional, hão de ser recebidos e
julgados a partir da melhor compreensão, considerada a angústia do
representante processual e da própria parte.
        AGRAVO - MULTA -
AFASTAMENTO. Possível é afastar-se, no julgamento de embargos de
declaração, multa decorrente da litigância de má-fé, uma vez
examinadas peculiaridades que a excluem.